Tribunal: TJSP
Processo: 2238099-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU E NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA – AFRONTA AO PRINCÍPIO

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU E NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2238099-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é paciente
FABRICIO
HENRIQUE
PIEDADE
e
Impetrante
RODRIGO
FABIANO
MIALICHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238099-26.2020.8.26.0000 -Voto no 20990
2
Voto 20990
Habeas Corpus no 2238099-26.2020.8.26.0000
Impetrante: Rodrigo Fabiano Mialichi
Paciente: Fabricio Henrique Piedade
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Sertãozinho/SP
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU E NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

INOCORRÊNCIA

PRESENÇA
DE
PROVA
DA
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA E DE
PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO
IMPUTADO
DECISÃO BEM FUNDAMENTADA

AFRONTA
AO
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
INOCORRÊNCIA

EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADO -
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
INEXISTENTE

DECISÃO MANTIDA ORDEM DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo Advogado Rodrigo Fabiano Mialichi em favor de
Fabricio Henrique Piedade, sob a alegação de que estaria ele sofrendo
ilegal constrangimento por parte do MM. Juiz de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Sertãozinho/SP, autos da ação penal no
1502041-27.2020.8.26.0530.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238099-26.2020.8.26.0000 -Voto no 20990
3
Aduz, em síntese, que o paciente foi preso em
flagrante, no dia 21/09/2020, pela suposta prática do crime descrito no
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e os policias realizaram buscas no
imóvel sem que ninguém os acompanhasse, o que daria ensejo ao
relaxamento do flagrante, todavia, a prisão foi convertida em preventiva,
sem fundamentação idônea, de forma abstrata e genérica, e ainda
desprezando as condições pessoais positivas do paciente, bem como
ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Argumenta que
caso Fabrício seja condenado fará jus ao redutor para traficante
ocasional. Salienta ainda que deve ser observado o principio
constitucional da presunção de inocência uma vez que a processos sem
trânsito em julgado não podem ser considerados. Pleiteia a expedição de
alvará de soltura (fls.01/14).
A liminar foi indeferida, as informações foram
dispensadas, estes autos foram apensados ao de no
2231049-46.2020.8.26.0000, impetrado pela defensoria pública, em
favor do corréu Jose Donizetti da Silva, todavia, tendo em vista que em
relação a este o processo foi arquivado (fls. 232/235), determinei o
desapensamento.
Intimado para se manifestar sobre o julgamento virtual,
o advogado não se opôs e consignou que o paciente encontrava-se preso
há mais de três meses e, caso fosse condenado, seria agraciado com a
redução da pena concedida aos traficantes ocasionais ou mesmo a
fixação de regime semiaberto, o que torna a prisão, desde logo, se torne
abusiva/excessiva em seu tempo (fls. 63).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238099-26.2020.8.26.0000 -Voto no 20990
4
Os autos vieram conclusos a esta Relatora em 16 de
dezembro de 2020.
É o relatório.
Fabricio Henrique Piedade, ora paciente, a acusação
de que cometeu o crime de tráfico de drogas, porque, conforme
denúncia, em 21 de setembro de 2020, por volta das 16h30, no interior
da residência situada na Seis, no 88, portão “B” (fls.193/198, dos autos
principais), na cidade de Barrinha, comarca de Sertãozinho, em conjunto
e dividindo a execução material do crime, com sua namorada,
PATRICIA LUIZ DOS SANTOS, praticavam o tráfico de drogas em
sobredito local, conforme abaixo será narrado.
Segundo apurado em inquérito policial, o local dos
fatos pertencente à José Donizetti da Silva que é primo de Fabricio
Henrique Piedade. No dia anterior aos fatos, José Donizetti não estava
bem de saúde, comparecendo a atendimento médico em razão de
suspeita de dificuldade para respirar (vide folhas 200 e áudios em folhas
221), porém, ainda assim foi trabalhar no período da manhã. Dias antes,
havia combinado com Fabricio e sua namorada Patrícia de fazerem uma
limpeza em sua casa, no dia dos fatos.
Então, como combinado, deixou as chaves para o
casal em local determinado e foi trabalhar; Fabricio e Patrícia rumaram
para a residência de José trazendo com eles drogas (cocaína) e petrechos
para embalá-las e, nela ingressaram.
Já no seu interior passaram a embalar vasilhames
plásticos do tipo eppendorfs com a cocaína que levaram consigo até a
residência de José Donizetti.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238099-26.2020.8.26.0000 -Voto no 20990
5
Neste interim, José retornou para sua casa, pois sentia-
se mal e, de fato, os três reuniram-se no pequeno ambiente que é, tal
moradia, composta.
No terreno situada na Rua 6, no 88, foram erguidas
três moradias, dividas pelos portões “a”, “b”, e “c”, sendo que na de José
ingressa-se pelo “b”, e na sua frente há uma cozinha adaptada.
Nesta cozinha é que Fabricio e Patrícia embalavam as
drogas que traziam com eles, e as guardavam para manter o envaze
continuo. Na execução de tal ato ilícito policiais militares foram
acionados de sobredito delito e dirigiram-se para o local.
Lá chegando, foram atendidos por Patrícia (ela mesma
admite que atendeu os policiais), abrindo o portão e permitindo o
ingresso dos Castrenses.
Aliás, se assim não fosse, sem autorização dos
moradores, ante a completa falta de “fundadas razões”, a entrada seria
considerada ilícita e toda a prova dela decorrente, nos termos do
decidido no RE 603.616 STF/RO.
Neste momento, todavia, foram flagrados no ato do
envaze, tendo sido detido na posse de 117 eppendorfs contendo cocaína,
num peso - preliminar de 175,16 gramas (lacre 0029009 fotografia
folhas 31), substancia cocaína, de uso proscrito no Brasil, não possuindo
os acusados, qualquer autorização legal ou regulamentar para dela valer-
se nas circunstâncias acima descritas; um liquidificador com resquícios
de pó branco (lacre 0029965); e 883 eppendorfs vazios, conforme laudo
preliminar de constatação em folhas 14/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238099-26.2020.8.26.0000 -Voto no 20990
6
E um aparelho celular na posse de Fabricio. Ao que
consta, não havia mais drogas para envazar os demais eppendorfs. Neste
momento, da certeza visual do delito, todos foram postos para fora do
ambiente
procedimento padrão militar
Fabrício, Patrícia, e José
Donizetti.
Vasculharam a residência, e, exceto a droga e
petrechos acima, nada mais foi encontrado. Levados para a Delegacia de
Polícia, foram presos e autuados em flagrante delito, Fabricio e José
Donizetti; Patrícia, única pessoa das três com um episódio, no ano de
2016 (fls.208/212), em sua vida envolvendo delito de mesma espécie,
sequer foi arrolada no boletim de ocorrência (fls.09/10); aliás, os
policiais militares, em novo depoimento, assentaram que ela teria
chegado depois da diligência, ficando do lado de fora.
Porém, como dito, Patrícia admite que estava na
residência; Fabricio admite que Patrícia estava na residência, e a ex-
esposa de José Donizetti (fls.200) admite que Patrícia estava na
residência.
Por fim, cabe dizer que os policiais, segundo o
depoimento colhido em folhas 199, ingressaram na residência local dos
fatos, entrada “Portão A”, da moradora Fabíola, que não era, ao que
consta, objeto de denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238099-26.2020.8.26.0000 -Voto no 20990
7
Com efeito, cabe rechaçar a alegação de irregularidade
no flagrante, conforme relato dos policiais militares, após denúncias
noticiadas ao COPOM, o paciente e a corré Patrícia foram surpreendidos
na posse de 117 eppendorfs de cocaína e outros 883 eppendorfs vazios
que estavam sendo embalados no interior da residência (fls. 02/03 e
12/13, dos autos principais), a configurar circunstância de flagrante, de
modo que a entrada e realização de buscas no imóvel não são ilegais.
Aliás, após a manifestação da acusação e da defesa, o
Magistrado a quo declarou o flagrante em ordem, consignando: ... os
policiais militares confirmaram a abordagem dos autuados e a
apreensão de drogas na posse dos mesmos, e ainda converteu a prisão
em preventiva, de forma motivada, conforme descrito no art. 312, do
Código de Processo Penal, assinalando que: ... ainda que sejam
primários, entendo que os requisitos do redutor previsto no parágrafo
4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 dependem da produção de provas
em audiência, por isso, somente ao final da lide é que será possível
avaliar com maior critério se os autuados preenchem ou não os
requisitos do redutor. Neste momento de análise de cognição sumária,
entendo que diante da quantidade, acondicionamento das drogas, além
da apreensão de embalagens vazias e de um liquidificador, aliado ao
fato de não terem apresentado provas de ocupação lícita, é de rigor a
conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pois as demais
medidas cautelares diversas da prisão não se apresentam como aptas e
suficientes para evitarem a prática de novos delitos, em especial o
tráfico de drogas e para assegurar a aplicação da lei penal, em face do
risco de fuga (fls. 61/64, dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238099-26.2020.8.26.0000 -Voto no 20990
8
Vê-se que restou claro os motivos pelas quais a
segregação foi convertida e, ainda, houve a manutenção da cautelar, com
os indeferimentos dos pedidos de liberdade provisória (fls. 61/64,
120/121, 233/235 e 279 autos originais), baseado na necessidade do
cárcere.
A denúncia foi recebida em 13/11/2020 e, em
14/12/2020, em cumprimento ao determinado no artigo 316, parágrafo
único, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei no 13.964/19, com
análise detida aos autos, o Magistrado entendeu necessária a manutenção
da prisão preventiva (fls. 314 autos principais).
A decretação da preventiva e sua manutenção
apresentou motivação, ainda que concisa, bem expostas as razões de
decidir de maneira a satisfazer assim a exigência constitucional (art. 93,
IX da CF) e nem sendo exigível, de resto, que fosse minuciosa,
detalhada ou extensa a fundamentação, alicerçada no resguardo da
ordem pública, uma vez que o acusado, em liberdade, diante das
circunstâncias em que foi detido, provavelmente continuará com a
traficância.
O artigo 312, do Código de Processo Penal, com a
redação dada pela Lei no 13.964/19, dispõe que “a prisão preventiva
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade
do imputado (...).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238099-26.2020.8.26.0000 -Voto no 20990
9
Sobre a ordem pública, reporto-me ao julgado do colendo
Supremo Tribunal Federal, o qual avalia essa condição da prisão
preventiva fazendo uma projeção futura da periculosidade do
agente, bem como definindo-o como a “imperiosa necessidade de
acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se
localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes [...]
levando à consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no
delito”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238099-26.2020.8.26.0000 -Voto no 20990
10
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PRISÃO
CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
DELIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL DESSE FUNDAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM DENEGADA. 1. Muito já se escreveu sobre esse fundamento específico da prisão
preventiva, previsto no art. 312 do CPP. Para alguns estudiosos, serviria ele de instrumento
para evitar que o acusado, em liberdade, praticasse novos crimes ou colocasse em risco a vida
das pessoas que desejassem colaborar com a Justiça, causando insegurança no meio social.
Outros preferem associar a ordem pública à credibilidade do Poder Judiciário e das
instituições públicas. Por fim, há também aqueles que encaixam no conceito de ordem pública
a gravidade do crime ou a reprovabilidade da conduta, sem falar no proverbial “clamor
público”, muitas vezes confundido com a repercussão, na mídia, causada pelo suposto delito.
[...] 3. Em matéria de prisão cautelar, a expressão “ordem pública”, justamente, é a que me
parece de mais difícil formulação conceitual. Como a Constituição fala de “preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”, fico a pensar que ordem
pública é algo diferente da incolumidade do patrimônio, como é algo diferente da
incolumidade das pessoas. É um tertium genus. Um conceito negativo mesmo: ordem pública é
bem jurídico distinto da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Enquanto a incolumidade
das pessoas e do patrimônio alheio vai servir como a própria razão de ser da criminalização
das condutas a ela contrárias, a ordem pública é algo também socialmente valioso e por isso
juridicamente protegido, mas que não se confunde mesmo com tal incolumidade. Mais que
isso: cuida-se de bem jurídico a preservar por efeito, justamente, do modo personalizado ou
das especialíssimas circunstâncias subjetivas em que se deu a concreta violação da
integridade das pessoas e do patrimônio de outrem, como também da saúde pública. Pelo que
ela, ordem pública, se revela como bem jurídico distinto daquela incolumidade em si, mas que
pode resultar mais ou menos fragilizado pelo próprio modo ou em função das circunstâncias
em que penalmente violada a esfera de integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros.
Daí a sua categorização jurídicopositiva, não como descrição de delito ou cominação de
pena, mas como pressuposto de prisão cautelar; ou seja, como imperiosa necessidade de
acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se localizam na peculiar
execução de certos crimes. Não da incomum gravidade desse ou daquele delito, entenda-se.
Mas da incomum gravidade da protagonização em si do crime e de suas circunstâncias. 4.
Não há como desenlaçar a necessidade de preservação da ordem pública e o acautelamento
do meio social. No mesmo passo em que o conceito de ordem pública se desvincula do
conceito de incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio, ele se liga umbilicalmente ao
conceito de acautelamento do meio social. Acautelamento que não se confunde com a mera
satisfação de um sentimento generalizado de insegurança, senão com medidas de efetiva
proteção de uma certa comunidade; ou seja, se a ambiência fática permite ao magistrado
aferir que a liberdade de determinado indivíduo implicará a insegurança objetiva de outras
pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade, abre-se espaço para o manejo da
prisão em prol da ordem pública. Insegurança objetiva, portanto, que direciona o juízo do
magistrado para a concretude da realidade que o cerca. Não para um retórico ou especulativo
apelo à indeterminação semântica daquilo que tradicionalmente se entende por “paz
pública”. 5. No caso, a custódia preventiva do paciente não foi decretada tão-somente em
meras suposições de risco à garantia da ordem pública, ou na gravidade em abstrato do crime
debitado ao paciente. Trata-se de decisão que indicou objetivamente dados concretos quanto
à premente necessidade de acautelamento do meio social, notadamente quanto ao modus
operandi brutalmente incomum. Deveras, quando da maneira de execução do delito sobressair
a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer
um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública.
Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras
pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade. 6. Ordem denegada. (STF -
Segunda Turma - Habeas Corpus no 111244/SP
Rel. Min. AYRES BRITTO
Julg:
10.04.12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238099-26.2020.8.26.0000 -Voto no 20990
11
Aliás, nesse ponto, além da periculosidade concreta do
caso, o artigo 282, do Código de Processo Penal, após a alteração
incluída pela Lei no 12.403/11, passou a considerar a gravidade abstrata
do crime como requisito para a avaliação da necessidade das medidas
prevista no Título IX, daquele diploma legal, ou seja, “da prisão, das
medidas cautelares e da liberdade provisória”:
“art. 282. as medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas
observando-se a:
I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução
criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;
II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do indiciado ou acusado (grifei).
Ademais, no presente caso, ressalto que a prisão
preventiva assume viés de providência cautelar final, porquanto, diante
da prisão em flagrante, somada aos demais elementos apresentados,
especialmente ao fato de o paciente ter sido detido com expressiva
quantidade de entorpecentes.
José Frederico Marques já manifestava tal entendimento,
defendendo que “se o réu, por permanecer solto, está influindo
danosamente na instrução do processo, procurando aliciar testemunhas
falsas, ou ameaçando pessoas que possam contra ele depor, ou ainda se
houver perigo de fuga que o impeça de comparecer em juízo, a fim de
levar esclarecimentos úteis à instrução da causa, a prisão preventiva
poderá ser decretada 'por conveniência da instrução criminal': temos
então providência cautelar instrumental. Mas se tudo indica que o réu,
temeroso do resultado do processo, fuja do distrito da culpa ou, então
provável seja essa fuga, por não apresentar garantias suficientes à
Justiça, visto lhe ser indiferente a vida errante dos perseguidos pelos
órgãos da repressão penal. A prisão preventiva terá cabimento 'para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238099-26.2020.8.26.0000 -Voto no 20990
12
assegurar a aplicação da pena': termos, então, providência cautelar
final.”
Com efeito, o artigo 313 do Código de Processo Penal,
admite a imposição de prisão preventiva aos casos em que o crime
imputado seja doloso e punível com pena privativa de liberdade máxima
superior a 04 anos, exatamente como no presente episódio.
Nota-se a prisão cautelar, realmente é medida de exceção,
todavia, é a única adequada e eficaz para a garantia da ordem pública, a
qual, como dito anteriormente, não se presta apenas para prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas, também, para acautelar o meio
social e a própria aplicação da penal, porquanto, trata-se de tráfico de
entorpecentes, onde o paciente foi preso, repito, com expressiva
quantidade de entorpecente.
Por outro lado, observa-se pela simples leitura da decisão
de 1o grau, que o Magistrado converteu a cautelar com respaldo na
gravidade concreta do delito, pois no caso a manutenção da prisão do
réu foi analisada detalhadamente, trazendo os elementos de convicção
que motivaram a decretação e manutenção da medida de exceção.
Assim, a decisão de primeiro grau encontra-se
devidamente fundamentada, em total consonância com o artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal e artigo 312 do Código de Processo
Penal, porquanto se baseou nas características e nas consequências do
crime cometido.
Nessa linha, é certo que se exige que o Juiz ou o Tribunal
dê as razões de seu convencimento, e não que seja a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238099-26.2020.8.26.0000 -Voto no 20990
13
extensamente fundamentada, dado que uma decisão com motivação
sucinta é, sim, decisão motivada (STF AgReg no AI 387.318/RS, rel.
Min. Carlos Veloso, DJ 6.9.2002, p. 90; RE 566.087/RJ, rel. Min. Ellen
Gracie Dje 25.10.2010).
Com efeito, as situações particulares presentes exigem
resposta estatal firme e imediata, sendo impossível compactuar com a
concessão de benefícios, não sendo recomendável que o acusado
responda ao processo em liberdade, devendo ser mantidas as medidas
assecuratórias fixadas em primeiro grau, afastando, assim, a alegação
genérica de “gravidade abstrata” do crime cometido.
Observo, por oportuno, que não há qualquer ofensa ao
princípio da presunção de inocência, uma vez que, a Constituição
Federal não veda a decretação da prisão cautelar, desde que preenchidos
os requisitos legais.
Nesse sentido:
“A presunção de inocência, princípio constitucional (artigo 5o, LVII), significa que a
sanção penal somente pode ser executada após o trânsito em julgado da sentença
condenatória. Não se confunde com a prisão cautelar, que antecede àquela. Assim, se explica
por sua natureza processual”. (RHC 1184/RJ, RTJ 141/371).
“A presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII) é relativa ao direito penal, ou seja, a
respectiva sanção somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da sentença
condenatória. Não alcança os institutos de direito processual, como a prisão preventiva. Esta
é explicitamente autorizada pela Constituição da República (artigo 5o LXI)” (RT 686/388).
Observo, por oportuno, que mantida a prisão preventiva,
impossível se falar na concessão de medidas cautelares, porquanto o
artigo 321, do Código de Processo Penal exige a concessão da liberdade
provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no
artigo 319, do mesmo diploma legal, somente quando ausentes os
requisitos que autorizam a decretação da prisão cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238099-26.2020.8.26.0000 -Voto no 20990
14
Com efeito, o texto legal autoriza, diante da presença dos
requisitos que autorizam a prisão preventiva, afastar automaticamente as
medidas cautelares, porquanto, além de incompatíveis entre si, sequer se
poderia cogitar ausência de fundamentação, uma vez que há a descrição
dos motivos pelo qual o magistrado tomou aquela decisão,
possibilitando, acima de tudo, o exercício do seu direito de defesa.
E em verdade, não se concilia a hipótese dos autos com a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de
nenhuma efetividade, pois inadequada e insuficiente se afigura a
concessão de quaisquer das medidas, diversas da prisão, previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal.
Assim, tudo recomenda a manutenção do decreto de
prisão, pois satisfeitos os requisitos autorizadores (CPP, art. 312) e não
se revelando admissível a concessão de liberdade provisória,
insuficientes, de resto, as medidas cautelares alternativas previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal em casos como o presente
(TJSP - HC no 2168514-91.2014.8.26.0000, rel. Souza Nery, j. em
11.12.2014).
Aliás, no caso não restou evidenciado excesso a justificar
a revogação da custódia do paciente, porquanto, o paciente foi preso 21
de setembro de 2020 e apenas a aguarda a realização de audiência para
encerramento da instrução designada para o dia 19 de janeiro de 2021
(fls. 295/296, dos autos principais), encontrando-se o feito com
andamento normal., não havendo desídia do Juízo.
De modo que, na hipótese se encontra devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238099-26.2020.8.26.0000 -Voto no 20990
15
justificada a excepcionalidade da custódia pelos motivos já expostos.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade
na manutenção da custódia cautelar do paciente, impossível a concessão
da ordem.
Ante o exposto, denego a ordem.
IVANA DAVID
Relatora